Tribunal: TJSP
Processo: 1003192-32.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Itapecerica da Serra. Pretensão ao restabelecimento da gratificação de atividade técnica, instituída pela Lei no 2.112/2010, após a alteração do regime celetista para o estatutário pela LCM no 31/2015. Inadmissibilidade. Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico. Impositiva, todavia, a observância do mesmo valor nominal (art. 37, XV, da CF) até a absorção

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Itapecerica da Serra. Pretensão ao restabelecimento da gratificação de atividade técnica, instituída pela Lei no 2.112/2010, após a alteração do regime celetista para o estatutário pela LCM no 31/2015. Inadmissibilidade. Inexistência de direito adquirido ao regime jurídico. Impositiva, todavia, a observância do mesmo valor nominal (art. 37, XV, da CF) até a absorção da diferença por reajustes salariais concedidos à categoria, com incidência nas demais verbas reflexas. Precedentes do STF e desta Corte. Juros e correção monetária segundo as teses subjacentes ao Tema no 810 do STF. Recursos não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003192-32.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
apelante/apelada
ELAINE
SANTOS
DA
SILVA
OLIVEIRA,
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA
SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
2
Voto no 42.204
APELAÇÃO no 1003192-32.2019.8.26.0268
ITAPECERICA
DA SERRA
Apelantes e reciprocamente apelados: ELAINE SANTOS DA
SILVA
PEREIRA
E
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPECERICA DA SERRA
MMa. Juíza de Direito: Dra. Ana Rita de Figueiredo Nery
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
Itapecerica
da
Serra.
Pretensão
ao
restabelecimento da gratificação de atividade
técnica, instituída pela Lei no 2.112/2010, após a
alteração do regime celetista para o estatutário
pela
LCM
no
31/2015.
Inadmissibilidade.
Inexistência de direito adquirido ao regime
jurídico. Impositiva, todavia, a observância do
mesmo valor nominal (art. 37, XV, da CF) até a
absorção da diferença por reajustes salariais
concedidos à categoria, com incidência nas demais
verbas reflexas. Precedentes do STF e desta Corte.
Juros e correção monetária segundo as teses
subjacentes ao Tema no 810 do STF. Recursos não
providos, com observação.
Ação por via da qual servidora
pública do Município de Itapecerica da Serra
Agente
Administrativo III - objetiva a manutenção do pagamento da
gratificação de atividade técnica no importe mensal de R$ 1.971,07
(de 13.3.2015 a 30.4.2015), de R$ 2.099,19 (de 1.5.2015 a
30.4.2016), de R$ 2.318,98 (de 1.5.2016 a 31.1.2018), de R$
2.465,68, a partir de 1.2.2018, vencidas e vincendas, com
incidência dos reajustes legais posteriores, bem como a condenação
da ré ao pagamento das diferenças relativas a décimo terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
3
salário, férias, adicional por tempo de serviço, horas extras e
licença prêmio.
Julgou-a parcialmente procedente a
sentença de f. 1.544/8, cujo relatório adoto, para condenar o
Município de Itapecerica da Serra ao pagamento da gratificação
de atividade técnica, no importe mensal de R$ 1.971,07, de
13-03-2015 a 30-04-2015, de R$ 2.099,19 de 01-05-2015 a
30-04-2016, de R$ 2.318,98 de 01-05-2016 a 31-01-2018, de
R$.2.465,68 a partir de 01-02-2018, vencidas e vincendas, mês a
mês, ano a ano, até a absorção da diferença por reajuste ou
majoração do vencimento, com os reflexos em horas
extraordinárias, adicionais por tempo de serviço e, com estes, nos
décimos
terceiros
salários,
férias
acrescidas
do
terço
constitucional e licença-prêmio, de modo a assegurar a sua
irredutibilidade nominal, nos termos da fundamentação (f. 1.548).
Apelam as partes.
A autora pugna pelo reconhecimento
do direito em sua totalidade, “e não somente limitado à
irredutibilidade de vencimentos por ocasião da transmutação” do
regime celetista para o estatutário (f. 1.550/60).
A
ré,
de
seu
turno,
sustenta
incompetência da justiça comum e alega prescrição quinquenal.
Argumernta com inexistência de coisa julgada trabalhista e do
direito adquirido após a mudança do regime celetista para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
4
estaturário, ocorrida em 5 de março de 2015. Argumenta com a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.112/10 que viola os
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, razoabilidade
e interesse público, atentando contra os arts 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual. Requer, assim, a reforma da sentença para
que a ação seja julgada improcedente ou, subsidiariamente, a
aplicação dos arts. 1o-F e 2o-B da Lei no 9.494/97 (f. 1.569/607).
Contrarrazões da autora a f. 1.610/23,
ausentes as contrarrazões da ré (f. 1.624).
É o relatório.
1. Mercê da condenação ilíquida,
considero a sentença submetida à remessa necessária (Súmula no
490, do STJ).
2. As preliminares de incompetência
da Justiça Comum e de prescrição quinquenal foram bem repelidas
na sentença, nos seguintes termos:
Cuida-se de demanda em que a parte autora pretende a
percepção retroativade gratificação de atividade técnica. Com
relação à alegação de prescrição quinquenal, observo que a autora
ajuizou ação trabalhista em 2015, que reconheceu a incompetência
para tratar do período após março de 2015 por força da alteração do
regime jurídico dos servidores municipais de Itapecerica da Serra de
celetista para estatutário.
Assim, é certo que a questão da justiça competente para
tratar a matéria, após a alteração do regime dos servidores públicos
de celetista para estatutário, encontra-se pacificada, sendo da Justiça
Estadual Comum a análise do pedido a partir de março de 2015.
Com relação à prescrição quinquenal, o termo inicial é a
data final em que foi reconhecido o direito da autora à percepção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
5
gratificação pela Justiça do Trabalho nos autos do processo no
0000033-34-2013.5.02.0331, e não a instituição da gratificação pela
Lei. Desta forma, considerando que não decorreu o prazo de 5
(cinco) anos entre março de 2015 até o ajuizamento da presente
demanda, em 17 de julho de 2019, não há falar-se em ocorrência de
prescrição. (f. 1.545)
Nada há, pois, a acrescentar na
respectiva fundamentação.
3. A autora ajuizou a presente ação
buscando o restabelecimento da gratificação de atividade técnica
em folha de pagamento, tal qual instituído pela Lei Municipal no
2.112, de 2010, uma vez que, enquanto contratada como celetista,
teve reconhecido o direito à referida gratificação perante a Justiça
do
Trabalho
(processo
no
0000033-34-2013.5.02.0331),
regularmente paga de maio de 2015 até fevereiro de 2017. Todavia,
com a alteração do regime celetista para estatutário, o Município
entendeu que a sobredita decisão não mais surtiria efeitos para a
relação jurídica estatutária, determinando a suspensão do
pagamento, a partir de março de 2017.
A Lei Complementar Municipal no
31, de 5 de janeiro de 2015, em seu art. 1o, dispôs:
Art. 1o Ficam submetidos ao Regime Jurídico Estatutário os
servidores públicos municipais da Prefeitura, Câmara e
Autarquias, regidos pela Lei Municipal no 682, de 1o de abril de
1992 ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
§ 1o O disposto no caput deste artigo abrangerá todos os servidores
ocupantes
de
empregos
permanentes,
os
quais
estarão
automaticamente enquadrados no Regime Jurídico Estatutário,
exceto: (...) (g.m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
6
Nesse
contexto,
cinge-se
a
controvérsia em saber se a gratificação de atividade técnica,
implementada sob a égide do regime jurídico celetista, admitiria
supressão quando da migração da servidora para o regime
estatutário. Assim, não cabe discussão acerca da norma que
instituiu a referida gratificação, matéria já dirimida na Justiça do
Trabalho (f. 62/792).
O
Supremo
Tribunal
Federal
resolveu a questão e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que
não é possível invocar direito adquirido a um dado regime jurídico,
afirmando que a proteção da irredutibilidade salarial projeta-se no
plano meramente nominal, sendo irrelevante a rubrica sob cujo
título o pagamento é feito.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
EXTENSÃO,
A
SERVIDORES
APOSENTADOS,
DE
VANTAGENS
CONCEDIDAS
A
SERVIDORES
ATIVOS.
REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8o, DA
CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03).
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA
CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO
PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as
Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico.
Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor
inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o
direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe
da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2.
Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela
Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores
inativos, com base no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal
(redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos
ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
7
base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da
titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso
extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE no 606.199, Rel.
Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 9.10.2013, Acórdão
Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-026, divulg. 6.2.2014,
public. 7.2.2014, g.m.)
É dizer: a Administração Pública
pode alterar o regime jurídico aplicável aos seus servidores, sendo
inadmissível invocar direito adquirido a um dado regime jurídico.
Todavia, ainda que a lei possa modificar a composição dos
vencimentos dos servidores públicos, inclusive por meio da
modificação de regime, a ela não se permite reduzir a remuneração
nominal dos servidores públicos, em observância ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos, nos termos do disposto no art. 37,
inciso XV, da Constituição Federal.
Dessarte, com a alteração do vínculo
jurídico que a servidora mantinha com a Administração Municipal,
não há alicerce legal para a continuidade do pagamento da
gratificação de atividade técnica. Todavia, em observância ao
princípio da irredutibilidade, deve o Município de Itapecerica da
Serra garantir a manutenção do mesmo valor remuneratório
nominal até que absorvido por futuros reajustes concedidos à
categoria, com a incidência sobre as demais verbas reflexas,
impondo-se, assim, a manutenção da sentença.
No mesmo sentido:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ITAPECERICA DA
SERRA. Preliminares que se afastam. Competência da Justiça
Estadual. Pleito da ação referente ao período em que seu vínculo
com a Administração Municipal se submeteu ao regime estatutário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
8
Conversão do regime jurídico celetista para regime estatutário
operada pela LCM no 31/15. Art. 114 da CF. Prescrição.
Inocorrência. Ação ajuizada na justiça obreira que ocasionou a
interrupção da prescrição. Pleito de manutenção do pagamento da
gratificação de atividade técnica, bem como ao pagamento dos
valores a ela atinentes e seus reflexos. Inexistência de direito
adquirido à forma como são calculados os vencimentos dos
servidores públicos. Necessidade, contudo, de observância, do
princípio da irredutibilidade de vencimentos. Art. 37, XV, da
CF. Garantia da manutenção do valor dos vencimentos até
então pagos, sujeita à absorção pelos reajustes salariais
concedidos à categoria, com incidência nos reflexos. Precedentes
do C. STF e desta C. Corte. Consectários legais que devem observar
o quanto decidido nos Temas 810 e 905 dos Egs. STF e STJ,
respectivamente. Sentença de parcial procedência mantida. Remessa
necessária e recursos conhecidos e não providos, com observação.
(Apelação Cível no 1001674-07.2019.8.26.0268; Rela. Desa. Vera
Angrisani; j. 9.10.2020; g.m.)
Apelação. Município de Itapecerica da Serra. Servidor Público
Municipal. Pretensão inicial para o restabelecimento de gratificação
de atividade técnica, instituída pela Lei no 2.112/10. Alegação de
coisa julgada na Justiça Trabalhista, enquanto empregado. Pleito
pela manutenção da gratificação após a alteração do regime celetista
para o estatutário. Sentença de procedência. Irresignação da
Municipalidade. Inexistência de direito adquirido ao regime
jurídico. Ofensa ao direito à irredutibilidade de vencimentos.
Impositiva a observância do mesmo valor nominal. Precedentes
deste Tribunal. Critérios para juros e correção. Sentença
parcialmente reformada, para afastar o direito à referida
gratificação, porém firmar o direito à irredutibilidade dos
vencimentos. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível no
1002711-69.2019.8.26.0268; Rel. Des. Fernão Borba Franco; j.
8.6.2020; g.m.)
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
SERVIDOR.
ITAPECERICA DA SERRA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE
TÉCNICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO
MUNICÍPIO. OCORRÊNCIA. A legitimidade "ad causam" deve
ser extraída da própria causa de pedir, 'in status assertionis'.
Verificação da pertinência subjetiva da parte em relação ao objeto
litigioso. Ainda que se considere que a legitimidade ad causam, em
hipótese, decorre do só fato de que a parte tem potencial para ser
legitimada, à luz da causa de pedir e do pedido, no caso presente
esse entendimento não beneficiaria a autora porque quando foram
praticados os atos geradores do direito (a criação da gratificação,
sua extinção e a modificação do regime jurídico a que submetida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
9
autora) ela estava vinculada somente à Autarquia de Saúde. Não é
possível extrair a responsabilidade do Município das alegações,
ainda que meramente no plano hipotético. Recurso do Município
provido. MÉRITO. Reconhecimento da aquisição do direito à
gratificação
pela
Justiça
do
Trabalho.
Imutabilidade
e
indiscutibilidade dos pressupostos para instituição da verba.
Discussão que se limita à sobrevivência do direito à verba após
a modificação do regime jurídico. Não há direito adquirido a
regime
jurídico.
Garantia
apenas
da
irredutibilidade.
Possibilidade, em tese, de supressão da verba por ocasião da
modificação do regime, que era celetista, em estatutário,
respeitando apenas a irredutibilidade. Procedência do pedido
em extensão menor do que a delimitada pela sentença, para que
seja determinado o valor dos vencimentos da autora na data da
modificação do regime jurídico, identificando a perda salarial
decorrente da supressão da gratificação, com seus reflexos. A
perda apurada deve ser integrada aos vencimentos, na
qualidade de vantagem pessoal, a ser absorvida pelos reajustes
salariais subsequentes, tudo na forma da jurisprudência do
STF. REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA. PROVIDO O
RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O
RECURSO DA AUTARQUIA. (Apelação/Remessa Necessária no
1004154-89.2018.8.26.0268; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; j.
4.5.2020; g.m.)
Demais disso, não colhe a tese de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 2.112/10, pois, além de
genéricas, as afirmações trazidas pelo Município a f. 1.583/8 sequer
foram aventadas no curso do processo, razão pela qual desprovida
de qualquer fundamento a postulação em razões recursais.
4. No tocante à atualização monetária
e aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE no 870.947/SE, relativo ao Tema no 810, fixou a
seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
10
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97
com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.1 (g.m)
O Superior Tribunal de Justiça, de
seu turno, ao julgar o REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905, dispôs:
1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento,
o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se
em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos
efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de
março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2) Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
1 Rel. Min. Luiz Fux; Plenário; j. 20/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
11
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores
e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.2 (g.m.)
Ressalte-se que, ao decidir o RE no
870.947/SE, submetido ao regime de repercussão geral, de modo a
fixar as teses subjacentes ao Tema no 810, o STF exerceu jurisdição
normativa na medida em que o decidido é de observância
obrigatória pelas instâncias inferiores (art. 940, II e III, do CPC).
E
nos
acórdãos
dos
embargos
declaratórios no RE no 870.947, publicados em 3 de fevereiro de
2020, assim decidiu a Corte Suprema: Prolongar a incidência da
TR como critério de correção monetária para o período entre
2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425,
pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos
2 Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. 22/02/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-32.2019.8.26.0268 -
12
para um universo expressivo de destinatários da norma3. (g.m.)
Dessarte, a corrigenda deverá reger-
se pelo IPCA-E, e os juros segundo o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
5. Nego provimento aos recursos,
com observação.
Diante da sucumbência recíproca,
cada parte arcará com o pagamento dos honorários advocatícios do
patrono da parte adversa (art. 85, § 14, do CPC), elevada em dois
pontos percentuais a honorária arbitrada em primeiro grau.
As partes ratearão as custas metade
por metade, observada a imunidade detida pela Fazenda Pública.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
3 Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342138130&ext=.pdf> Acesso
em: 16/03/2020.